Tribunal: TJDFT
Processo: 0719226-43.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LEILA ARLANCH Número do processo: 0719226-43.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO CANDIDO NETO APELADO: IRS PARTICIPACOES LTDA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ANTÔNIO CÂNDIDO NETO em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível de Brasília que julgou procedentes os embargos apresentados por IRS Participações Ltda. Nos termos do art. 1.007, § 4o c/c 932, parágrafo único, ambos do CPC/2015, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, recolher o preparo em dobro. Após o prazo, voltem-me conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 16 de setembro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora